Tribunal: TJDFT
Processo: 0727386-17.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
APELAÇÃO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – CÓDIGO 217. EFETIVO DESCONTO. CONTRATO DECLARADO NULO. DEVOLUÇÃO DE TODOS OS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A alegação de inépcia recursal por violação da dialeticidade sustentada pelo recorrido em contrarrazões não prospera, pois da leitura do recurso de apelação é possível depreender a pretensão de reforma do julgado, bem como as razões que sustentam a tese de defesa. Preliminar rejeitada.
2. De uma simples leitura dos autos é possível perceber que não há inovação recursal, posto que a apelante submeteu as questões recursais ao Juízo a quo. Preliminar rejeitada.
3. O art. 317 da Portaria DIRBEN/INSS No 992, de 28 de março de 2022, dispõe: “Art. 317. Empréstimo consignado é a modalidade de crédito destinado a aposentados e pensionistas do INSS, com descontos diretamente na folha de pagamento. Parágrafo único. Os tipos de empréstimos e seus respectivos códigos e rubricas podem ser consultados no quadro ‘Tipos de Empréstimo e Rubricas’, constante no Anexo XVII.”
4. Em relação ao quadro “Tipos de Empréstimo e Rubricas”, observa-se a possibilidade de identificar as rubricas “322” e “217”, esta última descrita no “Histórico de Créditos” apresentado pela apelante. Quanto ao ponto, a rubrica 322 corresponde a um tipo de empréstimo “RMC – Reserva de Margem Consignável (sem desconto)”, enquanto a rubrica 217 corresponde a um tipo de empréstimo “Cartão de Crédito - desconto pela utilização”.
5. Adicionalmente, destaco que, no caso concreto, o próprio apelado juntou ao ID. 44965759, folhas 2 e 3, extrato que prevê desconto em folha/benefício da apelante no exato valor de “R$40,99”.
6. Nesse contexto, e por não ter a apelante qualquer outro empréstimo em seu nome, resta claro que os valores descontados sob a rubrica 217 é decorrente do empréstimo objeto dos autos, cuja nulidade foi declarada por este Tribunal, razão pela qual, devem ser contabilizados no cumprimento de sentença em questão.
7. Apelo conhecido e provido.